Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o, do art. 99, do CPC, uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. A documentação apresentada pelo embargante não evidencia sua condição de hipossuficiente, impedindo a concessão do benefício postulado.

3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva.

4. Não configura vício sanável por embargos de declaração a alegação de existência de incoerência jurídica no julgado ou possível violação a dispositivo legal ou a princípios processuais.

5. Ante a ausência de vícios no julgado e constatada a intenção de rediscutir matérias já apreciadas, evidencia-se a natureza protelatória do recurso, sendo possível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

6. Embargos de declaração rejeitados.